Tribunal: TJPA
Processo: 0038727-22.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038727-22.2009.8.14.0301

APELANTE: PISCICULTURA SANTA TEREZINHA LTDA - ME

APELADO: CARLOS ALBERTO MORAES DE MELO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038727-22.2009.8.14.0301

APELANTE: PISCICULTURA SANTA TEREZINHA LTDA - ME

APELANTE: EVERALDO PEDRO LOBATO DE MORAES

ADVOGADO: FABRICIO MACHADO DE MORAES

APELADO: CARLOS ALBERTO MORAES DE MELO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: ADRIANO SOUTO OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE. A AÇÃO MONITÓRIA TEM PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS, A PARTIR DA EMISSÃO DO TÍTULO. SÚMULA N. 503 DO STJ.

“
A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA, E OS JUROS DE MORA A CONTAR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SACADA OU CÂMARA DE COMPENSAÇÃO" (RESP. 1556834/SP). RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO .

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038727-22.2009.8.14.0301

APELANTE: PISCICULTURA SANTA TEREZINHA LTDA - ME

APELANTE: EVERALDO PEDRO LOBATO DE MORAES

ADVOGADO: FABRICIO MACHADO DE MORAES

APELADO: CARLOS ALBERTO MORAES DE MELO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: ADRIANO SOUTO OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por PSICULTURA SANTA TEREZINHA LTDA – ME, cujo representante é EVERALDO PEDRO LOBATO DE MORAES em face de sentença do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por CARLOS ALBERTO MORAES DE MELO.

A sentença rejeitou os embargos monitórios, constituindo o título executivo judicial, de forma a prosseguir o feito na forma do título II, Livro I da parte especial do CPC/15, nos termos do art. 702, §8º do CPC/15. E determinou ao embargante o pagamento de despesas e custas processuais e honorários advocatícios em 15% da condenação.

Busca o recorrente a reforma da sentença alegando que o cheque que serviu de objeto para a ação monitória não poderia mais ser exigido frente a prescrição da pretensão, citando o art. 61 da Lei do Cheque, que prevê que a ação monitória poderia ser ajuizada no prazo máximo de 2 anos da data da sua emissão. Também requer a aplicação de juros devidos somente a partir da citação. Requer o provimento do recurso.

Houve contrarrazões - 416817 - Pág. 1
-6.

Constata-se que houve pedido do embargante/apelante de justiça gratuita, que fora indeferido pelo juízo
a
quo (id n. 416819 - Pág. 1
).
Houve pedido de justiça gratuita no âmbito recursal, pelo que determinou-se a comprovação da hipossuficiência alegada, tendo o apelante juntado a petição de id n. 3032653 - Pág. 1.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0038727-22.2009.8.14.0301

APELANTE: PISCICULTURA SANTA TEREZINHA LTDA - ME

APELANTE: EVERALDO PEDRO LOBATO DE MORAES

ADVOGADO: FABRICIO MACHADO DE MORAES

APELADO: CARLOS ALBERTO MORAES DE MELO

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: ADRIANO SOUTO OLIVEIRA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, defiro o pedido de justiça gratuita, no tocante ao âmbito recursal, considerando-se que tal benefício pode ser requerido a qualquer tempo processual. Contudo, a gratuidade ora deferida não engloba o trâmite do processo no primeiro grau de jurisdição, uma vez que
o deferimento do pedido de gratuidade de Justiça tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcançam encargos anteriores, uma vez que tal pleito foi negado pelo juízo
a quo
, restando tal questão preclusa naquela esfera judicante.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO EXTRA-PETITA. NÃO-OCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão ora agravada, encontra-se estritamente dentro dos limites em que a lide lhe fora colocada à apreciação, não ensejando a alegada extrapolação do julgado.

2. Os efeitos dos benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, vale dizer, não podem retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados, mormente se o pedido da concessão do benefício tiver o propósito de impedir a execução dos honorários advocatícios que foram anteriormente fixados no processo de conhecimento, no qual a parte litigou sem o benefício da Justiça Gratuita.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 839.168/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 30/10/2006, p. 406)

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente os embargos monitórios, convertendo em título judicial a pretensão monitória,

Aduz o recorrente que a sentença merece reforma em razão de que o prazo prescricional seria de 02 (dois) anos, conforme previsão do art.
artigo 61 da Lei do Cheque
, restando prescrita a pretensão autoral.

In casu
, verifica-se que o argumento do recorrente não merece prosperar, uma vez que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal, sendo esta uma questão sumulada, conforme se verifica na súmula n. 503 do STJ,
in verbis
:

O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.

No caso dos autos o cheque foi emitido em 08/01/2006, sendo que a ação monitória foi ajuizada em 10/09/2009, ou seja, considerando-se a data de emissão do cheque e a data do ajuizamento da demanda, patente que não houve a prescrição alegada.

Ademais, em relação a incidência de juros moratórios, temos que este deve iniciar deste o descumprimento da obrigação, a saber, desde quando o título foi apresentado para pagamento, conforme disposto no art. 52, II da Lei n. 7.357/85.

Nesse sentido, temos o recurso repetitivo – Resp n. 1556834/SP:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985.

1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art.

543-C do CPC/1973), é a seguinte: "
Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação".

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016)

Por todo o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/10/2021